Tribunal: TJSP
Processo: 2101919-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000737398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2101919-03.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Diadema, em que são agravantes MARIA LUCIA DOS SANTOS
GOMES e MANOEL JOSE DOS SANTOS, é agravado VIAÇÃO
IMIGRANTES LTDA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Recurso provido, V.U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto),
OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101919-03.2020.8.26.0000
2/5
Voto no
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101919-03.2020.8.26.0000
3/5
Voto no
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2101919-03.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MARIA LUCIA DOS SANTOS GOMES E MANOEL JOSÉ DOS
SANTOS
AGRAVADO: VIAÇÃO IMIGRANTES LTDA.
COMARCA DE DIADEMA
Voto no 50.699 (R)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA. A execução deve prestigiar a coisa julgada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento apresentado por
MARIA LUCIA DOS SANTOS GOMES E MANOEL JOSÉ DOS SANTOS em face de
VIAÇÃO IMIGRANTES
LTDA. em razão da r. decisão sobre os cálculos em
liquidação de sentença.1
A agravante alega que trata-se de uma ação de indenização cuja
sentença condenou a parte agravada no pagamento de indenização no importe
de 200 salários mínimos vigentes na data do ajuizamento da ação, com juros e
correção monetária a contar da citação e danos materiais, na forma de pensão
1 De lavra do MM. Juiz. Dr. RAFAEL BRAGAGNOLO TAKEJIMA , da 4a Vara Cível da Comarca de
Diadema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101919-03.2020.8.26.0000
4/5
Voto no
mensal, de 1 salário mínimo, com correção e juros desde a data dos fatos.
Condenou ainda no pagamento de honorários em 15% sobre a condenação. O
acórdão reformou a sentença para que o salário mínimo seja o vigente à época
da liquidação e a correção pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça. A decisão
teria transitado em julgado em 17/11/2016. Aduzem que, em execução, o juízo
rejeitou a impugnação, mas determinou que, para os danos materiais, o salário
mínimo será o da época dos fatos, quando deveria ser o valor à época da
sentença.2
Sem pedido de urgência. 3
Não foi apresentada a contraminuta. 4
É o relatório.
O agravante tem razão em suas considerações, a meu ver.
A sentença que transitou em julgado sofreu pequena reforma em
embargos de declaração, passando a ter a seguinte redação: “quanto ao valor
da pensão, há que se retificar para obedecer ao disposto na Súmula 490 do STF,
que assim dispõe: A pensão correspondente à indenização oriunda de
responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao
2 Fls. 01-12.
3 Fls. 14.
4 Fls. 18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101919-03.2020.8.26.0000
5/5
Voto no
tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores”.
Desta forma, a decisão ora agravada que está determinando que o
salário mínimo seja à época dos fatos, merece ser reformada para prestigiar à
coisa julgada.
Pelo exposto, por meu voto, proponho aos meus ilustres pares
que seja dado provimento, nos termos da fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)